Tribunal: STJ
Processo: 5123353-82.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023865 - MG(2025/0318197-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DIAS ANDREAZZI
AGRAVANTE
: CAMILA DIAS ANDREAZZI
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS DIAS ANDREAZZI
ADVOGADA
: ANA PAULA TEIXEIRA FREIRE - MG173404
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: MARIANA BARROS MENDONÇA - MG103751
CAIO LÚCIO MONTANO BRUTTON - MG101649
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
SÚMULA 7/STJ.
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
art. 1.022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão
recorrido sobre a origem do débito e a ausência de pagamento da
fatura demanda o reexame do conjunto probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55319953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 76d5646a-4673-4d80-b166-51bc4d9100f1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 76d5646a-4673-4d80-b166-51bc4d9100f1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023865 - MG(2025/0318197-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DIAS ANDREAZZI
AGRAVANTE
: CAMILA DIAS ANDREAZZI
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS DIAS ANDREAZZI
ADVOGADA
: ANA PAULA TEIXEIRA FREIRE - MG173404
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: MARIANA BARROS MENDONÇA - MG103751
CAIO LÚCIO MONTANO BRUTTON - MG101649
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
SÚMULA 7/STJ.
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
art. 1.022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão
recorrido sobre a origem do débito e a ausência de pagamento da
fatura demanda o reexame do conjunto probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDRÉ LUIZ DIAS
ANDREAZZI, CAMILA DIAS ANDREAZZI e MARIA DAS GRAÇAS DIAS ANDREAZZI
Documento eletrônico VDA55049928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:45
Código de Controle do Documento: 4fa12000-4246-4ca4-a867-7b9b1b412606

(ANDRÉ e outros) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. PEDIDO DE
REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DE PROVA
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
INSCRIÇÃO
NOS
ÓRGÃOS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO.
FATURA.
SERVIÇOS
COMPROVADOS. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA
DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
- As contrarrazões do recurso não se tratam de meio processual
adequado para requerer a reforma da sentença, uma vez que nos
termos do artigo 1.009 do CPC, a forma de manifestar irresignação
quanto à decisão de mérito proferida pelo magistrado de primeiro grau
é a apelação principal ou adesiva.
- Não cabe falar em cerceamento de defesa em razão de não ter sido
realizada prova oral, se esta se mostrou totalmente dispensável ao
desate da lide.
- Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é
objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do
vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.
- O credor que no exercício regular do seu direito realiza cobrança de
seu crédito, relativamente ao qual inexiste prova da quitação, não
pratica conduta ilícita geradora de danos morais (e-STJ, fl. 346).

Nas razões do agravo, ANDRÉ e outros defenderam a não incidência da
Súmula 7/STJ.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 450-455).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, ANDRÉ e outros sustentaram
violação do
art. 105
(1)
art. 1.022,
II, do CPC, alegando que o Colegiado não enfrentou a tese de quitação e a correlação
entre a fatura de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) e o contrato apontado;
violação dos
(2)
arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC, alegando que o recorrido não fez prova da
origem da dívida inscrita no cadastro de restrição ao crédito, além da tese de
responsabilidade objetiva das instituições financeiras em fortuito interno;
existência
(3)
Documento eletrônico VDA55049928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:45
Código de Controle do Documento: 4fa12000-4246-4ca4-a867-7b9b1b412606

de dissídio jurisprudencial sobre a distribuição do ônus da prova em hipóteses de
negativação indevida, apontando como paradigma oAREsp 2.305.413/MG.

Breve histórico processual

Na origem, MARIA DAS GRAÇAS ajuizou ação declaratória de inexistência
de débito, com repetição de indébito e danos morais contra o BANCO ITAUCARD S.A.
(BANCO), alegando ter realizado uma única compra no valor de R$ 125,94 (cento e
vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) com cartão de crédito vinculado à Loja
Marisa. Posteriormente, houve cobranças subsequentes, com negativação do seu
nome por débito no valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), não reconhecido por ela.
No curso do processo, a autora veio a óbito, sendo regularmente sucedida
por seus filhos, ANDRÉ LUIZ e CAMILA.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
inexistência do débito, bem como para condenar o BANCO ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
O Tribunal estadual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO, para julgar a ação improcedente.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Com efeito, houve exame explícito da tese de quitação e de sua correlação
com a respectiva fatura, na medida em que o Tribunal de origem consignou que a
dívida que ensejou a inscrição nos cadastros de inadimplentes decorre da fatura do
cartão referente ao mês de abril de 2020, concluindo pela inexistência de prova do
adimplemento do débito que motivou a negativação.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA55049928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:45
Código de Controle do Documento: 4fa12000-4246-4ca4-a867-7b9b1b412606

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da violação dos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC

No ponto relativo ao ônus da prova, o acórdão concluiu que ficou
comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, atestando que não
houve demonstração do pagamento da fatura vencida em abril de 2020, o que
legitimou a negativação como exercício regular de direito do BANCO.
Confira-se:
Cinge-se a controvérsia à suficiência, ou não, de provas que
justifiquem o débito inscrito em cadastro de restrição ao crédito, bem
como à ocorrência de ofensa aos direitos de personalidade da parte
autora, que justifique a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
(...)
De início, é importante observar que, nas ações declaratórias
negativas, o ônus da prova não se distribui na forma prevista no
Código de Processo Civil, ou seja, ao autor incumbe o ônus da prova,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
No caso em apreço, as efetivas evidências acerca das compras
realizadas com o cartão, do débito e da inexistência de prova do
pagamento integral da dívida denotam a legitimidade dos
procedimentos adotados pela parte ré.
Documento eletrônico VDA55049928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:45
Código de Controle do Documento: 4fa12000-4246-4ca4-a867-7b9b1b412606

Isso porque, a parte autora não comprovou o pagamento da fatura
vencida em
no valor de R$81,21(oitenta e um reais e vinte
20/04/2024,
e um centavos). Veja-se (doc. ordem no 36-pág. 7).
Ademais, o pagamento efetuado pela autora, no valor de R$ R$
268,33 (duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos),
decorre de compras pretéritas discriminadas na fatura vencida em
conforme doc. ordem 36-pág 3.
20/03/2024,
Reitere-se que, a negativação sub judice é oriunda da fatura com
vencimento em abril de 2024. Portanto, demonstrada a realização de
compras mediante o uso do cartão, surge a obrigação do
adimplemento do que foi pactuado, sendo certo que na ausência do
pagamento, a negativação do nome do consumidor perante os órgãos
de proteção ao crédito é exercício regular de direito.

Logo, a afirmação de que o BANCO não teria provado a origem da dívida
confronta diretamente essas premissas fáticas firmadas, cuja revisão demandaria novo
exame do conjunto documental e da linha do tempo das compras e fatura, providência
inviável em recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
Ademais, a invocação de responsabilidade objetiva por fortuito interno não
altera esse quadro. O Colegiado assentou a ausência de ilícito exatamente porque a
inscrição decorreu de inadimplemento da fatura específica, o que, para ser infirmado,
também exigiria revolvimento probatório.

(3) Dissídio jurisprudencial

A incidência da
na interposição pela alínea
do permissivo
Súmula n. 7/STJ
a
constitucional impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, pois não há
possibilidade de similitude fática entre os acórdãos.
Ainda que assim não fosse, ANDRÉ e outros apontaram como paradigma
uma única decisão unipessoal, de lavra da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, proferida por ocasião do julgamento doAREsp 2.305.413/MG.
Ocorre que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "a decisão
monocrática não serve como paradigma para a demonstração do dissídio
jurisprudencial” (AgInt no
minha relatoria, Terceira Turma, DJe
AREsp 1.730.689/SP,
.
16/11/2020)
Assim, afigura-se descabida a invocação de dissenso pretoriano.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor do BANCO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA55049928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:45
Código de Controle do Documento: 4fa12000-4246-4ca4-a867-7b9b1b412606

É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55049928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:45
Código de Controle do Documento: 4fa12000-4246-4ca4-a867-7b9b1b412606

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.023.865 / MG
Número Registro: 2025/0318197-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232570606004 51233538220208130024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ DIAS ANDREAZZI
AGRAVANTE : CAMILA DIAS ANDREAZZI
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS DIAS ANDREAZZI
ADVOGADA
: ANA PAULA TEIXEIRA FREIRE - MG173404
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : MARIANA BARROS MENDONÇA - MG103751
CAIO LÚCIO MONTANO BRUTTON - MG101649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55296193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:28
Código de Controle do Documento: d61172c4-bb40-4e89-8031-2e0d0a12d972

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:28
Código de Controle do Documento: d61172c4-bb40-4e89-8031-2e0d0a12d972